Tribunal: STF
Processo: Rcl 54041
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Nipõa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de José Bonifácio nos autos da Ação Trabalhista 0011446-84.2021.5.15.0110, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283/DF- Tema 606 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “A autora da reclamação trabalhista RT 0011446-84.2021.5.15.0110 ROrd, da Vara do Trabalho de José Bonifácio - EUGENIA APARECIDA FERRARI, foi servidora público municipal admitida inicialmente pela CLT, mas que passou a ser regida pelo regime estatutário com a opção dada pela Lei nº 30/93. 



    Com a edição do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Nipoã - Lei nº 065, de 01 de junho de 1994, que, pelo seu art. 1º, passou a regular os direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos municipais de Nipoã, da Câmara Municipal e das autarquias e fundações públicas. 



    A servidora fez opção para ser pelo regime estatutário, tanto que nos últimos 28 anos, sempre auferiu as vantagens legais que somente estatutários têm direito: 



    a) adicional por tempo de serviço; 



    b) gratificação por função; 



    c) licença prêmio; 



    d) sexta-parte, 



    e) abono no dia do aniversário, dentre outras previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Nipoã – Lei nº 065, de 01 de junho de 1994. 



    Todas essas vantagens foram efetivamente auferidas pela recorrida em todo o período de sua atuação, conforme comprova ficha financeira já anexas. 



    A servidora se aposentou pelo regime geral de previdência social, aproveitando-se das contribuições do cargo público que ocupava, posto que a Prefeitura de Nipoã extinguiu o regime próprio, passando a contribuir para o regime geral de Previdência Social.”(pág. 2 da inicial; sem os grifos do original). 



    Relata, ainda, que:



    “[...] O art. 37, caput, e parágrafo X, ambos da Constituição Federal, impede o acúmulo de duas remunerações do mesmo cargo; 



    A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 16 de junho de 2020, decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração, desde que prevista a hipóteses de vacância na Lei Municipal: […]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui diversos julgados adotando idêntico entendimento: […]



    O artigo 62, inciso V, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nipoã (Lei nº 065/ 01 de junho de 1994), estabelece que dar-se-á vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria do servidor. 



    Portanto, como a servidora estava no regime estatutário, sua aposentadoria pelo regime geral da previdência implica necessariamente na vagância do cargo, que, como se trata de imposição legal, dispensa-se a instauração de processo administrativo para observância do contraditório. 



    Em razão disso, a servidora foi exonerada. Por não concordar com exoneração e vindicar outros direitos com base na CLT, a servidora ajuizou a reclamação trabalhista referida inicialmente.



    Após regular curso processual, devidamente observado o contraditória e a ampla defesa, a meritíssima juíza da Vara do Trabalho de José Bonifácio afastou a aplicação do Estatuto dos Servidores, e considerou a servidora regida pela CLT, condenou ao recolhimento de FGTS em todo o período e anulou a exoneração da servidora, determinando a reintegração da servidora, no prazo de 30 dias, independente do trânsito em julgado daquela decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.” (págs. 2-5 da inicial; sem os grifos do original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] Ao anular a exoneração e determinar a reintegração da servidora, a meritíssima juíza da Vara do Trabalho de José Bonifácio desrespeitou o posicionamento o Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que a exoneração de servidor em razão de aposentadoria é matéria de cunho administrativo, o que exigiria a remessa do feito para a Justiça Estadual - Comarca de Monte Aprazível, porquanto a Justiça do Trabalho se mostra incompetente para tal apreciar o pedido: [...]” (pág. 7 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar e requer:



    “[...]



    d) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte, cassando-se a decisão proferida no processo trabalhista nº RT 0011446-84.2021.5.15.0110, da Vara do Trabalho de José Bonifácio, que à anulou a exoneração e determinação da reintegração da servidora EUGENIA APARECIDA FERRARI ao quadro da Prefeitura de Nipoã/SP, posto que se trata de juízo incompetente para apreciar essa matéria, ao passo que ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão’ (STF, RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02- 12-2021).” (pág. 8 da inicial; sem os grifos do original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Isso porque, bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato reclamado violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283/DF- Tema 606 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    Pois bem. 



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando: 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao não cabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no dispositivo acima citado, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Seguindo essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro de controle o RE 655.283/DF- Tema 606 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Diante disso, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado. Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator